Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719849-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLA IBANHES DE JESUS SALES PACIENTE: DANIEL SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA A impetrante instruiu o habeas corpus somente com sua identificação profissional e folha de antecedentes criminais do paciente. Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto à impetrante juntar documentos necessários ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES